Tribunal: TJDFT
Processo: 0742207-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742207-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSPAV CONSTRUCOES SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA AGRAVADO: AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 42156073), com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Autora, CONSPAV CONSTRUCOES SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança com pedido de liminar n. 0739934-80.2022.8.07.0001 movida em face de AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que deferiu a liminar para a desocupação do bem no prazo de 15 (quinze) dias, mediante caução a ser prestada pela Autora no valor equivalente a três meses de aluguel. Pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID 42219822). Petição de ID 42665530 o recorrente pede a reconsideração do indeferimento da antecipação de tutela recursal. Contudo no despacho de ID 42737423 a reconsideração da antecipação da tutela e indeferida. Na petição de ID 42868759, o agravante comunica a desistência do recurso. É o relatório. DESCIDO. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Intime-se a parte Agravada para tomar ciência desta decisão. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se Brasília, 24 de janeiro de 2023 15:00:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador